Tribunal: TJMT
Processo: 1013510-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013510-22.2019.8.11.0000.
RECORRENTES: BIAL – ALGODOEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS.
RECORRIDOS: LEONARDO RANDAZZO NETO E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BIAL – ALGODOEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28894993-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO – OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço. (N.U 1013510-22.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 44109479).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 252, 253 e 254, do CPC, uma vez que a citação recaiu sobre pessoa alheia aos quadros sociais da empresa, que reside inclusive em Estado diverso do local de cumprimento da deprecata, bem como pela não observância da necessidade da certificação de dias e horários do comparecimento do oficial de justiça na certidão e ainda a correspondência ter retornado sem a efetiva entrega.
Recurso tempestivo (id. 46273486-TJ).
Contrarrazões no id. 49104963-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa aos artigos 252, 253 e 254, do CPC, a parte Recorrente defende que a citação recaiu sobre pessoa alheia aos quadros sociais da empresa, que reside inclusive em Estado diverso do local de cumprimento da deprecata, bem como pela não observância da necessidade da certificação de dias e horários do comparecimento do oficial de justiça na certidão e ainda a correspondência ter retornado sem a efetiva entrega.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O objeto do presente feito consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a decisão interlocutória que reconheceu a legitimidade de BIAL BONFIM INDÚSTRIA ALGODOEIRA LTDA para figurar no polo passivo da demanda e considerou válida a sua citação por hora certa, em cumprimento de sentença movido por COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS E OUTRO(S).
Após a devida análise do feito, concluo que o agravo não comporta provimento.
Destaco inicialmente que não se mostra obrigatória a consignação expressa, em certidão confeccionada pelo Oficial de Justiça, dos dias e horários em que foi tentada a citação, antes de proceder à citação por hora certa.
Sobre o tema colaciono a jurisprudência deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO – OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em qualquer parte do Código de Processo Civila exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que proceda a citação pela sistemática da hora certa. O Oficialde Justiça goza de fé pública.” (RAI 96080/2013 – 4a Câmara Cível – Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves – julgado em 18/2/2014 - publicado em 21/2/2014)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CITAÇÃO POR HORA CERTA - CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA RESIDÊNCIA - FALTA DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PROCUROU O REQUERIDO TRÊS VEZES - FALTA DE INDICAÇÃO DA HORA NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CITAÇÃO POR HORA CERTA - CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA RESIDÊNCIA - FALTA DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PROCUROU O REQUERIDO TRÊS VEZES - FALTA DE INDICAÇÃO DA HORA NA CERTIDÃO - REMESSA DE COMUNICAÇÃO AO CITANDO - PROVA DO RECEBIMENTO - PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO - PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE POR TRAMITAÇÃO MUITO RÁPIDA DO PROCESSO - POSSÍVEL INFLUÊNCIA DE DESEMBARGADOR INTERESSADO NA AÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - TODAS PRELIMINARES REJEITADAS - QUANTO AO MÉRITO - CONTAS APRESENTADAS E REJEITADAS - CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE SALDO CREDOR AO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA . 1. Após realizar diversas diligências, sem conseguir se encontrar com o réu, pode o oficial de justiça desconfiando que esteja se ocultando deliberadamente, proceder à citação com hora certa. A jurisprudência consagrou o entendimento de que é obrigatória a remessa de comunicação ao citando, dando-lhe ciência da ação. Não se exige, entretanto a prova de seu recebimento. A citação com hora certa também pode ser feita se o oficial de justiça procurar o citando várias vezes, em seu endereço comercial e não o encontrar. O senhor meirinho não está obrigado a pormenorizar a data e hora que compareceu ao endereço declinado para citar o réu por três vezes, eis que, a necessidade da citação por hora certa é de deliberação do próprio meirinho, independentemente da ordem do MM. Juiz do feito. 2. Sendo a nomeação de inventariante válida, não há que se falar em defeito de representação, eis que, nomeado pelo juízo da causa de inventário, este está apto a representar o espólio em juízo ou fora dele, a nomeação é faculdade do juiz que, não necessariamente está adstrito ao pedido das partes, não podendo o juiz da apelação questionar ato de outro juiz. Cabe ao apelante questionar isso perante o juízo da Vara de Família e Sucessões e, somente quando tivesse lá decisão revogando a nomeação de inventariante, poderia alegar qualquer nulidade de representação no juízo de apelação. Enquanto não destituído do cargo, sua nomeação é válida. 3. As alegações de suspeição deverão ser acompanhadas de provas extremes de dúvidas quando à posição do magistrado, simples argumentos que o processo tramitou de forma mais célere que outros ou, simplesmente que um Desembargador é herdeiro testamentário, não são argumentos hábeis para comprovar uma suposta suspeição. A suspeição do magistrado, quando argüida em preliminar de apelação, deve ser fundamentada em fatos capazes de demonstrar, cabalmente, sua parcialidade na condução do processo. Simples conjecturas não são hábeis ao acolhimento da suspeição do juiz. 4. A Ação de Prestação de Contas é uma ação bifásica, eis que, no primeiro momento se decide se o requerido deve ou não prestar contas e no momento segundo apurar o quantum debeatur. Supera-se a primeira fase do processo pelo comparecimento do apelante prestando as contas que lhe foram pedidas, é desnecessária a sentença de condenação a prestá-las, prevista no aludido art. 915, § 2o, do CPC. A segunda fase da Ação de Prestação de Contas cabe apenas apurar se o requerente tem ou não crédito, se os tem, o quanto. Sendo o apelante condenado a devolver ao espólio saldo credor, por essa razão o procedimento deverá seguir os tramites do art. 915, § 1o, do CPC. Esclarecidos todos os pontos divergentes da demanda, e sendo as provas destinadas ao juiz e, este já se achando apto a julgá-las, poderá proferir a sentença nos termos do art. 330, I, do CPC. Esse artigo autoriza o magistrado a prolatar sentença de mérito prestigiando o princípio da celeridade processual e, contemplando as partes com a efetiva prestação jurisdicional, quaisquer outros tipos de provas a serem produzidas seriam apenas o cunho protelatório.” (negritei) (RAC 37675/2005 – 2a Câmara Cível – Relatora: Dra. Helena Maria Bezerra Ramos – julgado em 09/11/2005).
Cumpre salientar que o meirinho goza de fé pública, somente sendo possível a desconstituição de seus atos quando existirem provas robustas de nulidades, em razão da presunção de veracidade que ele detém.
Nesse sentido está a jurisprudência do Tribunal de Justiça Mineiro:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO DE DESPEJO - CITAÇÃO POR HORA CERTA - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - OBSERVÂNCIA DOS ART.227 A 229 DO CPC - NULIDADE INEXISTENTE. Estando o recurso acompanhado de todos os documentos essenciais à sua correta análise e julgamento, deve ser conhecido. Tratando-se de ação de despejo de ponto comercial, pode a citação por hora certa ser feita na pessoa de um funcionário. O Oficial de Justiça goza de fé pública, possuindo as certidões por ele expedidas presunção de veracidade, que dependem de prova robusta em contrário para serem desconstituídas. A remessa de comunicação, pelo escrivão ao citando, dando-lhe ciência da ação, é obrigatória e deve ser efetivada no prazo para resposta, nos termos do art. 229 do CPC. Tendo a citação do réu por hora certa observado todos os requisitos dos artigos 227 a 229 do CPC, não há que se falar em nulidade” (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.087330-4/002 0624914-62.2011.8.13.0000 (1) – Relator: José Affonso da Costa Côrtes – 15a Câmara Cível – julgado em 16/08/2012)
De igual modo, não verifico motivo plausível para excluir a empresa agravante do polo passivo da execução, posto que demonstrado ser integrante do conglomerado econômico familiar da empresa Bial Algodoeira Indústria e Óleo Ltda, que também tem como sócio-proprietário o agravante/executado Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior.
Como bem exposto pelo juízo a quo, os agravantes utilizam para o desenvolvimento de suas atividades operacionais e de funcionamento, a mesma estrutura física, nome fantasia e endereço anexo ao estabelecimento de propriedade da executada Bial Algodoeira Indústria e Óleo Ltda.
Portanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR HORA CERTA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075691/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual afastou a tese de nulidade da citação por hora certa porque, com base nas provas dos autos, constatou que o réu se ocultou do oficial de justiça com o intuito de frustrar a citação.
Nessa extensão, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria amplo reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade. Precedentes.
3. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
4. A defesa não logrou demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de haver sido citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa. Além disso, o acusado poderia postular prazo para apresentação do rol de testemunhas, como o fez o Ministério Público, todavia, quedou-se inerte, de modo que houve a preclusão da questão.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1173667/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII